Tribunal: STF
Processo: ARE 1568052
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prévio recolhimento da multa imposta em sede de agravo regimental. art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC. Exigibilidade na hipótese. Condição de admissibilidade para a interposição de novos recursos. Precedentes. Embargos não conhecidos. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência, no caso concreto, da Súmula 281 do STF. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

    III - Razões de decidir

    3. Ao negar provimento ao recurso de agravo regimental, o Plenário condicionou a interposição de qualquer recurso ao depósito prévio da multa então aplicada, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC. 

    4. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 

    5. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, o ora recorrente não está incluído na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC. 

    6. No caso, na instância de origem, reconheceu-se a preclusão do pedido do benefício da justiça gratuita formulado pela parte recorrente, uma vez que, na ação originária, tal pleito já teria sido indeferido em decisão transitada em julgada, tendo em vista que não foi apresentado, no momento oportuno, recurso adequado em face de tal decisão 

     7. Além disso, a concessão do pedido de gratuidade de justiça, neste momento processual, com a consequente dispensa do depósito prévio da multa, não é possível. 

    8. Isto porque, eventual deferimento da assistência judiciária gratuita, nos presentes embargos, não possui efeito retroativo capaz de afastar, no caso, a exigibilidade do prévio recolhimento da multa aplicada no julgamento unânime do acórdão proferido em sede de agravo regimental.

    IV - DISPOSITIVO 

    9. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.